Tribunal: TJPA
Processo: 0800133-71.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14932 - Monitoração Eletrônica
Data de julgamento: 2025-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0800133-71.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: ADSON GUILHERME TELLES VASCONCELOS

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. DOENÇA GRAVE. BOLSA DE COLOSTOMIA. TRATAMENTO MÉDICO CONTÍNUO. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. INEXISTÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO OU FATO NOVO. AGRAVO EM EXECUÇÃO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução interposto pelo Ministério Público contra decisão da Vara de Execuções Penais da Comarca de Santarém que deferiu prisão domiciliar ao apenado Adson Guilherme Telles Vasconcelos, pelo prazo de 180 dias, mediante uso de tornozeleira eletrônica, com fundamento na necessidade de cuidados médicos contínuos, em razão do uso de bolsa de colostomia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais e fáticos para a manutenção da prisão domiciliar para tratamento de saúde, diante da alegação de risco à ordem pública e da suposta possibilidade de tratamento no ambiente prisional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 117, II, da LEP e a jurisprudência pátria autorizam a concessão de prisão domiciliar ao condenado acometido de doença grave, especialmente quando comprovada a incompatibilidade do tratamento com o sistema carcerário.

4. Laudos médicos e relatórios apresentados atestam a gravidade do quadro clínico do apenado, que utiliza bolsa de colostomia e necessita de cuidados higiênico-sanitários especializados, inviáveis no cárcere.

5. A decisão agravada impôs monitoramento eletrônico e condições específicas que vêm sendo regularmente cumpridas pelo apenado, conforme relatório da CIME/SEAP, sem notícias de violação ou reiteração delitiva.

6. A jurisprudência do STJ reconhece que o direito à saúde e à dignidade do apenado justifica, em caráter excepcional, a substituição da prisão em regime fechado por prisão domiciliar com monitoramento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo em execução improvido.

Tese de julgamento
:

A prisão domiciliar pode ser concedida a apenado com doença grave, quando comprovada a inviabilidade do tratamento médico no sistema prisional, nos termos do art. 117, II, da LEP.

Dispositivos relevantes citados
: LEP, arts. 117, II, e 146-B, IV;

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
em

conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, tudo na conformidade do voto do relator.

DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo em Execução interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, contra a decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara de Execuções de Penas Privativas de Liberdade da Comarca de Santarém, que
deferiu o pedido de prisão domiciliar ao apenado ADSON GUILHERME TELLES VASCONCELOS
, pelo prazo de cento e oitenta dias, mediante uso de
tornozeleira eletrônica
, com fundamento na necessidade de cuidados médicos especializados, em razão do uso de
bolsa de colostomia
,
decorrente de ferimentos causados por projéteis de arma de fogo.

Em suas razões, o agravante aduziu que não ficou demonstrada a impossibilidade de prestação de cuidados médicos no ambiente prisional, apontando que o apenado é contumaz na prática de crime

e já descumpriu a prisão domiciliar com monitoramento eletrônico que lhe foi concedida anteriormente.
Alegou, ainda, que a manutenção da prisão domiciliar representa risco à ordem pública
, postulando, ao final, pelo
provimento do agravo e cassação da benesse concedida.

Em contrarrazões, o agravado pugnou pelo
improvimento do recurso
, sustentando que a decisão agravada observou os parâmetros legais previstos no
art. 117 da Lei de Execução Penal
, estando devidamente fundamentada em laudos e relatórios médicos que atestam a
necessidade de tratamento contínuo e especializado
, inviável no interior do sistema penitenciário. Acrescentou que o agravado se encontra regularmente submetido a
monitoramento eletrônico

e tem cumprido

integralmente as condições da medida.

A decisão foi mantida pelos próprios fundamentos.

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça
opinou pelo provimento do recurso
, ao argumento de que não restou demonstrada a ausência de estrutura médica no sistema prisional para o atendimento do apenado, ressaltando, ainda, os antecedentes negativos deste, inclusive por
descumprimentos pretéritos
de medidas impostas.

Sem revisão.

É o relatório. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo.

Antes de adentrar no mérito recursal, cumpre transcrever a decisão guerreada:

“II – DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO DOMICILIAR – Das Perspectivas Legal e Jurisprudencial: A Lei de Execução Penal, no seu o artigo 117, inciso II, prevê o benefício prisional da prisão domiciliar especial ao(à) condenado(a) acometido(a) de doença grave. A jurisprudência do STJ, debruçando-se sobre este tema, admite, em caráter excepcional, a concessão de prisão domiciliar para tratamento de doença grave a condenados a pena privativa de liberdade, ainda que em cumprimento de pena em regime diverso do Aberto [1]. Na hipótese dos autos, a documentação juntada demonstra que o(a) apenado(a) está, de fato, acometido de doença grave, o que justifica, excepcionalmente, em sede de juízo de retratação, o deferimento do pedido de cumprimento da pena remanescente no âmbito domiciliar, para fins exclusivos de tratamento de saúde. - Do Monitoramento por Tornozeleira Eletrônica: O monitoramento eletrônico ingressou no ordenamento jurídico brasileiro por meio da Lei nº 12.258/2010, a qual alterou a Lei de Execução Penal e possibilitou a utilização de tornozeleira eletrônica na hipótese de concessão de prisão domiciliar. Nesse sentido, dispõe o artigo 146-B, no seu inciso IV, da LEP: Art. 146-B. O juiz poderá definir a fiscalização por meio da monitoração eletrônica quando: (...) IV - determinar a prisão domiciliar; Assim sendo, deverá o(a) apenado(a) cumprir a pena em regime de prisão domiciliar mediante o uso de tornozeleira eletrônica, devendo a Central Integrada de Monitoramento - CIME - da SEAP fiscalizar o uso correto do aparelho, bem como as eventuais situações de violação do dispositivo eletrônico ou dos limites perimetrais, devendo quaisquer irregularidades serem imediatamente comunicadas ao juízo nos autos do processo de execução. III – DO DISPOSITIVO Isso posto, com fundamento no art. 117, II, c/c art. 146-B, IV, ambos da LEP, DEFIRO, em sede de juízo de retratação, o pedido de PRISÃO DOMICILIAR, com o uso de tornozeleira eletrônica, para o fim exclusivo de tratamento de saúde ao(à) apenado(a) supramencionado(a). IV - PRAZO DA PRISÃO DOMICILIAR A Prisão Domiciliar aqui deferida terá o prazo de 180 dias, a contar da data desta Decisão. V - DAS CONDIÇÕES OBRIGATÓRIAS A SEREM CUMPRIDAS Fixo as seguintes condições obrigatórias a serem cumpridas pelo(a) apenado(a), sob pena de revogação: (i) Enviar mensagem à Equipe Técnica por WhatsApp, para realização de cadastro, no(s) seguinte(s ) número(s): (ii) Todos os meses, enviar mensagem para esse número(s) de WhatsApp, informando quais tratamentos médicos realizou, e juntar a documentação médica que possuir; (iii) Ficar em sua Casa em tempo integral, sendo permitido sair de Casa para resolver problemas: - de SAÚDE (ir ao médico, hospital, ambulatório, clínicas, consultórios, ou a qualquer das unidades básicas - UPAs, UBs, etc. - do SUS); - de PREVIDÊNCIA SOCIAL (ir ao INSS ou Bancos para tratar de benefícios sociais, etc.); - de ASSISTÊNCIA SOCIAL (ir ao CRAS, CREAS, Conselho Tutelar, Prefeitura Municipal, etc.) Nesses casos, deverá voltar para Casa até as 19h30 horas e deverá juntar aos autos documentação comprobatória, no prazo de 05 dias, após o comparecimento a tais locais. (A CIME deverá incluir tais áreas independente de autorização judicial). (iv) Não sair de sua cidade sem autorização do Juízo; Caso more em outra cidade, deverá informar à Equipe Técnica, pelo WhatsApp; (v) utilizar a tornozeleira eletrônica corretamente, segundo as instruções técnicas da SEAP; (vi) nunca retirar, violar, estragar ou inutilizar a tornozeleira eletrônica; (vii) nunca permitir o descarregamento completo da tornozeleira eletrônica, devendo mantê-la sempre com carga elétrica e ligada; (viii) nunca ultrapassar os limites geográficos da sua residência ou dos locais de consulta ou tratamento médico (Hospitais, Clínicas particulares, UPAs, etc.) aos quais fica autorizado a frequentar, contudo, deverá comunicar previamente à CIME; (ix) Não consumir bebidas alcoólicas, nem usar drogas entorpecentes; (x) Não frequentar, sozinho ou acompanhado, bares, casas noturnas, prostíbulos e casas de jogos; VI - DAS DILIGÊNCIAS PELO SETOR DE CÁLCULO: 1) Atualize-se o cálculo da pena. VII - DAS DILIGÊNCIAS PELA SECRETARIA JUDICIAL: 1) Intime-se a Defesa do(a) apenado(a), a fim de que informe nos autos, com URGÊNCIA, o perímetro de geolocalização da residência do(a) apenado, bem como, dos locais de consulta ou de tratamento médico autorizados aos quais o(a) apenado(a) frequentará, para fins de monitoramento eletrônico. Advirtam-se que, caso as informações supramencionadas sobre o perímetro geográfico não sejam fornecidas pela Defesa, o(a) apenado(a) deverá permanecer exclusivamente em sua residência. Fica o CIME autorizado a promover o cadastramento dos locais de tratamento médico, deslocamento e residência do monitorado, mediante contato direto com a Defesa. 2) Oficie-se à SEAP, para instalação da tornozeleira eletrônica, ficando advertida de que não deverá proceder à recaptura automática do(a) apenado(a), em razão, tão somente, do fim do prazo da prisão domiciliar, cabendo, em vez disso, ao Juízo da VEP de Santarém proferir eventual ordem de expedição de mandado de recaptura, ou de prorrogação da prisão domiciliar, conforme as necessidades e peculiaridades de cada caso concreto. 3) EXPEÇA-SE MANDADO DE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA, cadastrando-o no SEEU, e Alvará de Soltura, cadastrando-o no BNMP, nos termos da Resolução 417 do CNJ. 4) EXPEÇA-SE CONTRAMANDADO DE PRISÃO, caso haja mandado de prisão pendente de cumprimento. P.R.I.C.”

São os fatos.

A controvérsia instaurada nos autos cinge-se à possibilidade de manutenção da prisão domiciliar deferida ao apenado, que se encontra em situação de saúde extremamente debilitada, utilizando
bolsa de colostomia
, em razão de ferimento por
disparo de

arma de fogo
,
conforme

documentação médica
constante dos autos.

Nos termos do art. 117 da LEP e da jurisprudência pátria, a prisão domiciliar pode ser concedida em
caráter excepcional

a condenados em regime diverso do aberto, quando houver comprovação de doença grave, que impossibilite a permanência do apenado no ambiente carcerário,
especialmente quando este não dispõe de estrutura adequada

para atendimento das necessidades médicas específicas.

No caso em exame, os documentos médicos apresentados, corroborados por relatórios anexados aos autos, atestam o
grave estado de saúde
do agravado, demandando tratamento contínuo, utilização
bolsas de colostomia
, bem como cuidados higiênico-sanitários
incompatíveis

com as

condições

ordinárias
do sistema penitenciário.

O direito à saúde e à integridade física constitui garantia fundamental assegurada constitucionalmente, inclusive às pessoas privadas de liberdade. A negativa da medida em questão, ante o cenário fático comprovado, equivaleria à supressão do mínimo existencial assegurado ao condenado, situação que deve ser evitada pelo Poder Judiciário. Logo, embora a regra geral imponha o cumprimento da pena em regime fechado, nos moldes da condenação imposta, a medida adotada pelo juízo de origem encontra respaldo legal e humanitário, sendo adequada, proporcional e fundamentada, não havendo qualquer
razão jurídica que justifique sua cassação, como pretende o agravante.

Ademais, cumpre destacar que não há nos autos qualquer notícia de descumprimento das condições da prisão domiciliar ou de violação ao monitoramento eletrônico imposto ao agravado, tampouco registro de nova prática delitiva no curso da execução dessa medida. Ao contrário, passados mais de cento e vinte dias do deferimento da benesse, o apenado vem apresentando regularmente as declarações de comparecimento a atendimentos médicos – assistenciais e cumprindo as exigências estabelecidas pela decisão agravada,
conforme se comprova pelo relatório de monitoração juntado ao seu

processo de execução:

“RELATÓRIO DE MONITORAÇÃO CONFORME ORDEM DE SERVIÇO DE Nº 02/2025/VEP/ STM E Nº 03/2025/VEP/STM
Meritíssimo Juiz, Em cumprimento as Ordens de Serviços nº 02/2025/VEP/STM e nº 03/2025/VEP/STM, as quais tratam em seu Art. 13. A fim de garantir o devido acompanhamento por este juízo do uso do benefício, a CIME deverá: I. Inserir uma vez ao mês nos autos relatório com o histórico de movimentação (independente de existir ou não violação), referente aos 30 dias anteriores.
Informo a Vossa Excelência que o apenado ADSON GUILHERME TELLES VASCONCELOS – INF : 297632, beneficiado com Prisão Domiciliar para Tratamento de Saúde, está cumprindo integralmente todas as regras do Monitoramento Eletrônico, encaminhando declarações de comparecimento médico, assistências e bancários. Na presente data, sem registros de violações injustificadas.
Cordialmente, Isaias Coelho dos Santos Policial Penal MF: 5933562 NCIMESTM/SEAP/PA”

Assim, o bom direito recomenda que o apenado termine o seu tratamento médico, permanecendo em
prisão domiciliar pelo

prazo de cento e oitenta dias
assinalado na
decisão

guerreada.

Ante o exposto, data vênia do parecer ministerial, nego provimento ao agravo em execução, nos termos da fundamentação.

É o voto.

DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 01/07/2025